Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Processo : 0717810-72.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em mandado de segurança, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que fosse concedida à agravante licença sem remuneração para acompanhar companheiro. Todavia, em consulta aos autos originários (0701040-47.2023.8.07.0018), verifico superveniente sentença proferida em 29/5/2023 (id. 160111191, na origem), que denegou a segurança pretendida por ausência de direito líquido e certo, inclusive tendo sido interposta apelação (id. 162515032, na origem). Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em: 09.02.2017, DJe: 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator